Tribunal: TJDFT
Processo: 0748731-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748731-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FLB ALIMENTACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Diante da manifestação do Distrito Federal quanto ao reconhecimento da prescrição e cancelamento dos débitos, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora